Tribunal: TJBA
Processo: 0519420-62.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519420-62.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IRACI VITORIANA DIAS MONTEIRO

Advogado(s)
:
HOMERO CARNEIRO TEIXEIRA LIMA

APELADO: CAPITAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

Advogado(s)
:
ANATANAEL AIRES DOS SANTOS FILHO

V

DIREITO CIVIL. INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
.
PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO
.
QUEDA DE ÔNIBUS COLETIVO
. NEXO CAUSAL. CONDUTA DO RÉU E ÓBITO DA VÍT
I
MA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I - A teor da regra inserta no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos relativamente a danos causados a terceiros usuários e não-usuários do serviço.

II - Necessária é a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do preposto da Ré e os fatos narrados sobre a morte da vítima, a fim de caracterizar a responsabilidade civil objetiva.

III – Ausentes elementos que evidenciem a responsabilidade da Acionada, impositiva é a manutenção da sentença de improcedência.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 0519420-62.2013.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
IRACI VITORIANA DIAS MONTEIRO e como
Apelada
CAPITAL TRANSPORTES URBANOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,
.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA